Tribunal: TJSP
Processo: 2118100-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. Decisão restituiu os prazos para a executada, a partir da decisão de fls. 147 (12/11/2018). Insurgência da exequente. Acolhimento. Intimações da executada agravada ocorridas no cumprimento de sentença, em nome da Dra. Mirele, em um total de cinco e no período de 14/11/2018 a 26/04/2019, regulares. Comunicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. Decisão restituiu os prazos para a executada, a partir da decisão de fls. 147 (12/11/2018). Insurgência da exequente. Acolhimento. Intimações da executada agravada ocorridas no cumprimento de sentença, em nome da Dra. Mirele, em um total de cinco e no período de 14/11/2018 a 26/04/2019, regulares. Comunicação de outorga de substabelecimento junto aos autos principais, ocorrida no cumprimento de sentença, após nove meses, sem justificativa para a demora. Afastada a devolução dos prazos, mantendo-se a determinação de alterações junto ao sistema SAJ. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2118100-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são
agravantes
PEDRO
MORTARI
BONATTO
e
ADRIANA
MERCADANTE
MORTARI, é agravado UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2118100-16.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 2/5
VOTO No 10144
No Processo - Classe:
2118100-16.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Marília
Juiz(a) de 1o Grau:
Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Partes:
Agravantes: Pedro Mortari Bonatto e Adriana Mercadante
Mortari
Agravado: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho
Médico
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. R. Decisão restituiu os prazos para a
executada, a partir da decisão de fls. 147 (12/11/2018).
Insurgência da exequente. Acolhimento. Intimações da
executada agravada ocorridas no cumprimento de sentença,
em nome da Dra. Mirele, em um total de cinco e no período
de 14/11/2018 a 26/04/2019, regulares. Comunicação de
outorga de substabelecimento junto aos autos principais,
ocorrida no cumprimento de sentença, após nove meses,
sem justificativa para a demora. Afastada a devolução dos
prazos, mantendo-se a determinação de alterações junto ao
sistema SAJ. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto em oposição à r.
decisão de fls. 216 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em sede de cumprimento
de sentença, na qual a D. Magistrada restituiu à executada todos os prazos para
eventuais impugnações, a partir da decisão de fls. 147.
Segundo alegado, justificável a reforma da decisão, em razão do fato
de que o citado substabelecimento já havia sido acostado aos autos principais, há nove
meses, ou seja, com o propósito de frustrar o pagamento da condenação, pois a questão
somente foi apresentada no momento de bloqueio de ativos financeiros em sede de
cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2118100-16.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 3/5
No mais, requereu o provimento do recurso para que as intimações em
nome da patrona da executada fossem consideradas válidas até a efetiva juntada do
citado instrumento no cumprimento de sentença.
Recurso recebido e processado com a concessão da liminar (fls. 227)
e, oferta de contraminuta (fls. 231/242).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos principais, a ação promovida pelos
exequentes restou julgada procedente determinando textualmente à executada que:
" A sentença, por sua vez, determinou a ré que preste serviço
“home care” ao autor, na forma prescrita pelo médico Hugo
V.Coca J. Carrasco e relatórios dos demais profissionais,
mormente no que diz respeito ao fornecimento de cuidador
capacitado durante 24 horas/dia, podendo a obrigação, a
critério do autor, ser substituída pelo pagamento mensal em
dinheiro com base na planilha de fl. 359, mais o valor mensal
do cuidador, que deverão ser reajustados nos moldes do
contrato vigente entre as partes enquanto o autor dele
necessitar, a partir do ajuizamento da ação. E destacou que,
caso a opção do autor Pedro seja pelo pagamento, os valores
deverão ser corrigidos a partir do ajuizamento da ação e
crescidos de juros, para o caso de prestações vencidas, a partir
desta citação. Desse modo, é o caso de se modificar a tutela
antecipada nos moldes estabelecidos no dispositivo da
sentença, sem cominação de multa, conforme fundamentação
da sentença. ".
A apelação interposta pela executada restou improvida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça (fls. 170/184), sem notícia quanto ao trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2118100-16.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 4/5
Assim sendo, os exequentes em sede de cumprimento provisório de
sentença, requereram a intimação da executada, na pessoa do advogado, para que
pagasse o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
acrescido de custas, se houvessem (fls. 185/186), o que não foi efetuado (fls. 189).
A executada, por intermédio da petição de fls. 203, apontou vício na
intimação da patrona, uma vez que desde fls. 147 (12.11.2018) vinha sendo efetuada na
pessoa da Dra. Mirele Queiroz J. Pettinatti, quando deveria ser realizada na pessoa dos
patronos indicadas no substabelecimento sem reservas acostado aos autos principais, na
data de 23.08.2018.
A D. Magistrada acolheu o pedido, determinando que fossem
realizadas as alterações necessárias à regularização das intimações, junto ao sistema
“SAJ” e, na mesma oportunidade, restituiu à executada agravada todos os prazos, a
partir da decisão citada (fls. 216), ensejando a interposição do presente recurso.
Ocorre que, razão assiste aos agravantes, pois, de fato, desde a decisão
de fls. 147 (12.11.2018), a patrona da executada Dra. Mirele vinha recebendo as
intimações referentes ao processo, em um total de cinco intimações, durante o período
de 14.11.2018 a 26.04.2019, sem que alegasse qualquer vício, em especial quanto às
intimações dos patronos substabelecidos.
Contudo, a providência de informar a outorga junto ao cumprimento
de sentença somente foi tomada em 02.05.2019 (fls. 203), após a constrição de valores
bloqueados da executada (fls. 200).
Logo, respeitado o entendimento da D. Magistrada, inviável a
restituição dos prazos, desde a decisão datada de 12.11.2018, uma vez que a parte
exequente não pode ser prejudicada, em face da desídia da executada em comunicar, em
tempo apto, a outorga de procuração sem reserva de poderes, justamente em sede de
cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser afastada a citada devolução de
prazos à executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2118100-16.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 5/5
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida de fls. 216 somente no
tópico em que restaram determinadas as alterações necessárias junto ao sistema “SAJ”,
com as intimações a partir de 02.05.2019 na pessoa dos patronos indicados no
substabelecimento de fls. 204/205.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora